Tribunal: TJSP
Processo: 1001480-12.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico envolvendo o membro inferior direito - Ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001480-12.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante LUAN LOPES
CAMPESE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-12.2018.8.26.0019 -Voto no 24.533
2.
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1001480-12.2018
APELANTE:
Luan Lopes Campese
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Americana 1a Vara Cível
VOTO No 24.533
Acidente do trabalho Acidente típico envolvendo
o
membro
inferior
direito
-

Ausência
de
incapacidade
laborativa

Sentença
de
improcedência mantida Recurso improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
121/125 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido,
pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
não demonstrada a incapacidade laborativa, em relação à sequela de
acidente típico envolvendo o membro inferior direito.
Em seu apelo, o obreiro alega, preliminarmente, o
cerceamento do direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide e
indeferimento tácito do pedido de complementação da prova pericial, a
qual se fazia necessária à caracterização da incapacidade, pois, a seu
ver, a matéria não foi suficientemente esclarecida, nos termos do artigo
480, do CPC. No mérito, insiste na tese de que faz jus ao amparo
acidentário pois ostenta incapacidade derivada de sequela de acidente
típico, comprovado nos autos, havendo restrições para a atividade
habitual. Acena a possibilidade de reparação pelo auxílio acidente ainda
que verificadas sequelas mínimas, como ocorreu no caso, lembrando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-12.2018.8.26.0019 -Voto no 24.533
3.
falta da adstrição do magistrado ao resultado do laudo pericial. Requer o
provimento do recurso com a concessão do auxílio, desde a alta médica,
com a inversão da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios
(fls. 127/134).
Embora intimado o INSS deixou de ofertar as
contrarrazões (fls. 138).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De proêmio, rejeito a arguição de cerceamento
de defesa.
Impende consignar, nesse aspecto, que o juiz é o
destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que entender
desnecessárias à formação de sua convicção (artigo 370, CPC).
Na hipótese, pelo que se verifica, a prova pericial
produzida em primeiro grau trouxe subsídios suficientes para a solução
da controvérsia, uma vez que as questões de relevo foram investigadas e
apresentadas, não demandando o retorno ao setor de perícias para a
elaboração de novo estudo médico a respeito das moléstias ou para
esclarecimentos adicionais.
Ademais, o simples fato de o laudo técnico não
ter sido favorável à pretensão do obreiro não autoriza a realização de
novo trabalho científico, eis que para tanto, imperiosa a demonstração da
efetiva necessidade, o que no caso não se afigura.
No mérito, o apelo não merece prosperar.
O autor (lavador de carros) promoveu a presente
ação acidentária contra o INSS alegando a incapacidade laborativa,
derivada sequelas de fratura em fêmur e de paleta, à direita, suportadas
em acidente de trajeto ocorrido no dia 25.03.2016.
Informou que esteve afastado para tratamento
mediante a concessão extrajudicial do auxílio doença, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-12.2018.8.26.0019 -Voto no 24.533
4.
sobreveio a alta médica sem a necessária conversão do benefício
temporário em auxílio acidente, embora tenha havido a redução da
capacidade laborativa.
Sustentando o preenchimento dos pressupostos
legais, segundo o artigo 86, da Lei no 8.213/91, veio em busca do auxilio
acidente.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
improcedente pretensão por não confirmada a incapacidade laborativa.
Compartilho desse resultado.
O nexo causal restou comprovado pois anexado
aos autos a copia da CAT e informes contendo anotação da concessão
do auxílio doença acidentário (fls. 47, 90).
Contudo, o autor se submeteu a avaliação
médica pericial realizada por perito de confiança do juízo e, por meio do
citado estudo, foi constatado que existem sequelas, mas tais não
repercutem na capacidade laborativa do segurado, restando preservada
a funcionalidade do membro afetado.
Eis os achados do exame físico:
Osteoarticular - Mobilidade articular preservada,
marcha dentro da normalidade, deambula em antepés e calcâneos
bilateralmente, ausência de sinais de instabilidade articular, ausência de artrites
(dor, calor, rubor e edema), ausência de deformidades articulares limitantes,
ausência de dedos em gatilhos, teste de McMurray negativo, sinal da gaveta (
anterior e posterior ) negativo, teste da compressão patelar negativo, atrofia de
quadríceps direito (Esquerdo 50 cm e Direito 48 cm), ausência de hipertonias
musculares, ausência de pontos-gatilhos ativos, presença de cicatriz cirúrgica em
pelve direita e extremidades sem edemas. (fl. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-12.2018.8.26.0019 -Voto no 24.533
5.
O jurisperito também trouxe análise dos principais
dados colhidos como exames subsidiários, anamnese, histórico laboral, e
desse modo apresentou estudo detalhado no qual confirmou a existência
de sequela acidentária, contudo, defendeu a ausência de incapacidade
laborativa:
Submetido a exame físico pericial, houve constatação de
leve hipotrofia muscular de quadríceps direito, sem outros prejuízos.
A documentação disponibilizada a este perito médico
comprova que o requerente foi vítima de acidente motociclístico em 25/03/2016 com
fratura diafisária de fêmur direito, submetido a cirurgia em 23/05/2016 com
consolidação da fratura óssea, em 08/12/2016.
(...)
O requerente, atualmente com 28 anos de idade, é
portador de pós operatório tardio de fratura diafisária de fêmur direito (CID Z98.8 e
S72.3).
(...)
A fratura diafisária do fêmur direito encontra-se
consolidada, não havendo comprovação de sequelas limitantes para as
atividades habituais do requerente, bem como não havendo prejuízos da
marcha ou das articulações do quadril e do joelho direito. (destaquei - fls. 101).
Ausente parecer técnico divergente ou elementos
a infirmar o resultado da perícia, a qual ofereceu elementos que
corroboram a veracidade de sua conclusão, devendo prevalecer,
sobretudo porque elaborada por médico de confiança do juízo que
mantém posição equidistante em relação ao interesse das partes.
Convém ressaltar que o exame clínico é
soberano na análise da efetiva redução da capacidade laborativa, sendo
certo que, no presente caso, não há indicativo de prejuízo à realização do
trabalho habitual.
Ademais, a legislação acidentária não indeniza a
lesão ou a doença, mas sim a efetiva incapacidade laborativa decorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-12.2018.8.26.0019 -Voto no 24.533
6.
Ou seja, para que haja a reparação infortunística,
não se faz suficiente a mera constatação de diagnóstico de moléstia ou
lesão, sendo fundamental que desta decorra efetivo prejuízo à
capacidade laborativa do segurado, o que não se afigura na hipótese.
Ainda, a legislação acidentária não tem caráter
preventivo (JTA 112/343), devendo proteger e indenizar lesões atuais
que repercutam na capacidade laborativa do obreiro. Caso contrário, o
leque alternativo de opções, que possibilitariam a exigência de
indenizações, se ampliaria de tal maneira que todas as moléstias do
trabalho, de um modo ou de outro, estariam a determinar a
responsabilidade do Instituto, muitas vezes injustamente (JTA 112/350).
Portanto, entendo que não restou comprovada a
existência de sequelas incapacitantes, sendo indevida a reparação
acidentária.
De rigor seja mantida a r. sentença de
improcedência do pedido, isentando-se o autor dos encargos da
sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeito a preliminar
e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR